Tribunal: TJMT
Processo: 1000718-44.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000718-44.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), ALEXANDER JUNIOR CARVALHO - CPF: 667.626.341-68 (APELADO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000718-44.2018.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

ALEXANDER JUNIOR CARVALHO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PARCIAL PROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE DOCUMENTO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE - DESCABIMENTO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI nº 6.194/74 - DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas as exigências do artigo 5º da Lei nº 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através de Boletim de Atendimento –, e os
danos
dele decorrente (invalidez permanente, parcial e incompleta, do membro inferior direito) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) à parte apelada.

O fato de a seguradora afirmar que inexiste nexo de causalidade em razão da irregularidade da documentação médica, não corresponde às hipóteses previstas nos artigos 79 e 80, ambos do CPC/15, o que afasta sua condenação por litigância de má-fé.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000718-44.2018.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

ALEXANDER JUNIOR CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
ALEXANDER JUNIOR CARVALHO
,
que julgou
parcialmente procedente
o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária a partir da data do acidente (19/09/2017) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 SJ)
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) (ID 42059483).

Em suas razões recursais (ID 42059485), a seguradora alega inexistir prova do nexo de causalidade entre o acidente narrado na inicial e as supostas lesões dele decorrentes em razão da irregularidade da documentação médica.

Destaca, inicialmente, que ao contrário do entendimento do douto magistrado
a quo
, não há que se falar em preclusão/inovação, haja vista que quando da apresentação da contestação não tinha como a apelante ter conhecimento de que os documentos médicos eram falsos, e quando os soube, juntou aos autos, consoante autoriza o art. 435 do CPC/15.

Salienta, ainda, que conforme se verifica da resposta do ofício encaminhado ao hospital (ID. 42059477), o apelado não tem prontuário médico e não foi atendido no Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande, onde alega ter sido atendido, o que indica origem duvidosa dos documentos médicos apresentados, de modo que não tem condão de estabelecer o nexo de causalidade entre as lesões e o acidente.

Assim, requer a improcedência da demanda por ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o acidente noticiado nos autos e a suposta invalidez dele decorrente, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e ao pagamento dos honorários recursais (ID 42059490)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra.
NAUME DENISE NUNES ROCHA MÜLLER
, opina pelo
“inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial”
(ID. 47231970).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000718-44.2018.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

ALEXANDER JUNIOR CARVALHO

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
ALEXANDER JUNIOR CARVALHO,

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 19/09/2017, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo boletim de ocorrência e pelos documentos médicos juntados aos autos (ID 42056985 a 42056986).

Em sua inicial (ID 42056981), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização da condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), bem como a condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelada e o acidente automobilístico narrado nos autos, em razão da suposta irregularidade da documentação medica, não assiste razão à seguradora.

Isso porque, ainda que o d. magistrado de primeiro grau tenha considerada
preclusa
a juntada do documento pela seguradora apelante de
declaração de falsidade da ficha de atendimento médico
trazida pela parte autora no ID. 11373376, não há como afastar a conclusão de reconhecimento da veracidade do atendimento médico da parte apelada naquele Pronto Socorro diante das provas trazidas aos autos.

Com efeito, no que diz respeito ao nexo de causalidade entre o acidente e a lesão sofrida, ainda que o ofício encaminhado ao hospital (ID. 42059477) tenha retornado com a declaração de que o apelado não tem prontuário médico e não foi atendido naquele hospital - Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande -, verifica-se da vasta documentação que instruiu a inicial que todos foram confeccionados com informações fornecidas pelos médicos que atenderam o apelado, após o exames clínicos e intervenções médicas necessárias.

Referida documentação médica registrou que o paciente deu entrada no Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande em 19/09/2017, “
vitima de colisão moto. Carro, trazido pela Samu em prancha rígida + colar cervical. – Diagnostico: Fatura Calcano D”

(ID. 42056985).

Em observação, constou ainda:
“Paciente será
encaminhado ao PSMCuiabá

para tratamento cirúrgico”

Após, o timbre dos documentos médicos passou a constar “
Pronto Socorro Municipal de Cuiabá
”, sendo irrelevante que o Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande tenha declarado a ausência de atendimento ao apelado.

Registre-se, ainda, que o boletim de ocorrência foi lavrado após a ocorrência do acidente por meio da narrativa da própria vítima (ID. 42056986), bem como a perícia determinada pelo juízo corroborou as informações constantes da inicial, concluindo que a invalidez da parte apelada se deu em decorrência do acidente automobilístico ocorrido em 19/09/2017 (ID 42056993).

Assim, constata-se que a sentença recorrida se encontra em conformidade com o que dispõe o artigo 5º da Lei 6.194/74, vejamos:

"Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)"

Acerca do tema, a doutrina nos ensina
“O Juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com seu convencimento. Cumpre ao magistrado dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos”.
(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015. Art. 371, pág. 992).

Sendo assim, restou comprovado nos autos que a parte apelada sofreu o acidente de trânsito tal como narrado nos autos e em decorrência deste teve lesão permanente parcial incompleta de membro inferior direito de média repercussão quantificada em 50%, fazendo jus à indenização do seguro DPVAT, nos termos da Lei de Seguro DPVAT.

Além disso, tal entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.”
(N.U 0022095-93.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ALIADO AO LAUDO PERICIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o NEXO de CAUSALIDADE entre o acidente e o dano do segurado, e comprovado por outros documentos idôneos a indenização securitária é devida.”
(N.U 1029153-62.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INTERESSE DE AGIR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – COMPROVADO - NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO. Resta evidenciado o interesse de agir, tendo em vista a comprovação do requerimento administrativo Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.”
(N.U 1002657-04.2017.8.11.0006, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

Assim, comprovadas as exigências do artigo 5º da Lei nº 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através de Boletim de Atendimento –, e os
danos
dele decorrente (invalidez permanente, parcial e incompleta, do membro inferior direito) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) à parte apelada.

Desta forma, comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez da parte apelada,
mantenho inalterada a sentença recorrida
.

Quanto à litigância de má-fé, sustenta a parte apelada que a seguradora pratica ato contrário à boa-fé processual, no entanto, o fato de a seguradora afirmar que inexiste nexo de causalidade em razão da irregularidade da documentação médica, não corresponde às hipóteses previstas nos artigos 79 e 80, ambos do CPC/15, o que afasta sua condenação.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80, do CPC.
A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.”
(APELAÇÃO CÍVEL 1001418-54.2017.8.11.0041SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, publicado no DJE 06/11/2018). (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80, do CPC
. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.”
(APELAÇÃO CÍVEL 1019104-93.2016.8.11.0041, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2018, publicado no DJE 30/10/2018). (g.n.).

Assim,
não há que se falar em condenação da seguradora por litigância de má-fé
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela seguradora.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 1º do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020